Tribunal: TJSP
Processo: 1012978-04.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O APELANTE A EXCLUIR O NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE AO CONTRATO IMPUGNADO E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 112.530,24. IRRESIGNAÇÃO.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O APELANTE A EXCLUIR O NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE AO CONTRATO IMPUGNADO E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 112.530,24. IRRESIGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E RESPONSABILIDADE PELOS DANOS OCASIONADOS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479, DO C. STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. NECESSIDADE. QUANTIA REDUZIDA PARA O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ADEQUANDO-SE AO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. QUESTÃO QUE NÃO FOI DEDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU E TAMPOUCO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO, O QUE PODERÁ SER FEITO EM MOMENTO OPORTUNO. DESCABIDA A APRECIAÇÃO NESTE MOMENTO, SOB PENA DE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.